Tribunal: TJDFT
Processo: 0713008-02.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0713008-02.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SHIRLEI XAVIER DE SOUZA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por SHIRLEI XAVIER DE SOUZA contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da Quarta Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do Cumprimento Individual de Sentença Coletiva, Feito no 0709551-73.2019.8.07.0018, proposto pela Agravante em desfavor do DISTRITO FEDERAL, ora Agravado, indeferiu o pedido de expedição de RPV com base no limite de 20 (vinte) salários mínimos, ao fundamento da inconstitucionalidade da Lei Distrital n.o 6.618/2020. A referida decisão foi exarada nos seguintes termos: “DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Após a expedição do competente precatório em ID 69931622 a parte exequente manifestou em ID 87797737 pela aplicação da Lei 6.618/2020, e renúncia dos valores excedentes a 20 salários mínimos. Ocorre que tal legislação padece de vício de inconstitucionalidade formal e consequentemente não deve ser aplicada. A Lei Distrital no 6.618/2020, a qual alterou o teto das obrigações de pequeno valor de 10 salários mínimos para 20 salários mínimos, tratar-se de projeto de autoria do Deputado Distrital Iolando Almeida. Nesse sentido, verifica-se que entende a jurisprudência nacional que as leis claramente inconstitucionais devem ser afastadas de sua aplicação, porquanto nulas. Tal fato resta retratado, em julgamento histórico do c. Supremo Tribunal Federal (PET 4656 / PB), em que se reconheceu a competência do c. Conselho Nacional de Justiça, para afastar aplicação de ato administrativo ou lei, reputados pelo referido Órgão como inconstitucional. Em seu voto, o ministro Luís Roberto Barroso, afirmou que ‘quem quer que tenha que aplicar lei, sem ser um órgão subalterno, deve interpretar a Constituição e, se entender que a lei é incompatível com a Constituição, tem que ter o poder de não a aplicar, sob pena de estar violando a Constituição.’ Em verdade, tem-se que a lei inconstitucional não possui força vinculativa, porque é contrária a norma superior, portanto, não produz efeitos desde sua criação. Assim, diante da nulidade que acomete a legislação inconstitucional, esta merece ter afastada sua aplicação. No caso, constata-se que o artigo 61, §1o, II, b, da Constituição da República, expressamente, versa ser privativa do Presidente da República a iniciativa de leis que tratem de diretrizes orçamentárias. Tal dispositivo é reproduzido no artigo 71, §1o, V, da LODF, ‘§1o Compete privativamente ao Governador do Distrito Federal a iniciativa das leis que disponham sobre: (...) V- plano plurianual, orçamento anual e diretrizes orçamentárias.’ Logo, constata-se, que a iniciativa em âmbito distrital para tratar de diretrizes orçamentárias, em mesma linha da Constituição Federal, é privativa do Poder Executivo. Não é outro o entendimento partilhado pelo e. TJDFT. Confira-se: ‘AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA NO DISTRITO FEDERAL. REGULAMENTAÇÃO DO ARTIGO 8o DA LEI FEDERAL N.o 12.153/2009. LEI DISTRITAL N.o 5.475, DE 23/04/2015. INICIATIVA PARLAMENTAR. ARTIGO 1o, INCISOS II E III. DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIA AO PROCURADOR-GERAL DO DISTRITO FEDERAL PARA FIXAR, POR ATO PRÓPRIO, AS HIPÓTESES E LIMITES DE ACORDO A SEREM CELEBRADOS PELOS PROCURADORES DO DISTRITO FEDERAL, DAS AUTARQUIAS, FUNDAÇÕES E EMPRESAS PÚBLICAS DISTRITAIS. TEMA REFERENTE À ORGANIZAÇÃO DA PROCURADORIA-GERAL DO DISTRITO FEDERAL, ÀS ATRIBUIÇÕES DAS ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E AO ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL. MATÉRIA DE COMPETÊNCIA LEGISLATIVA PRIVATIVA DO EXECUTIVO. ARTIGO 2o. DEFINIÇÃO DO VALOR DAS OBRIGAÇÕES DE PEQUENO VALOR A SEREM PAGAS INDEPENDENTEMENTE DE PRECATÓRIO. CRIAÇÃO DE DESPESAS. TEMA REFERENTE A ORÇAMENTO. MATÉRIA DE COMPETÊNCIA LEGISLATIVA PRIVATIVA DO EXECUTIVO. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL, POR VÍCIO DE INICIATIVA. AÇÕES DIRETAS JULGADAS PROCEDENTES PARA DECLARAR A INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL DA NORMA IMPUGNADA, COM MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO.1. A Lei Federal n.o 12.153/2009 dispôs sobre os Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios. Estabeleceu a competência absoluta dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos referidos entes federados até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos. 2. A norma federal definiu que ‘os representantes judiciais dos réus presentes à audiência poderão conciliar, transigir ou desistir nos processos da competência dos Juizados Especiais, nos termos e nas hipóteses previstas na lei do respectivo ente da Federação’ (artigo 8o) e que ‘as obrigações definidas como de pequeno valor a serem pagas independentemente de precatório terão como limite o que for estabelecido na lei do respectivo ente da Federação’ (artigo 13, § 2o) e que ‘até que se dê a publicação das leis de que trata o § 2o, os valores serão: I - 40 (quarenta) salários mínimos, quanto aos Estados e ao Distrito Federal" (artigo 13, § 3o, inciso I). 3. A fim de regulamentar os artigos 8o e 13, § 2o, da Lei Federal n.o 12.153/2009, o Distrito Federal editou a Lei Distrital n.o 5.475, de 23/04/2015, de iniciativa parlamentar e cuja constitucionalidade ora é questionada. 4. Estabelecida a possibilidade de celebração de acordo entre o ente público e a parte autora pela norma federal, esta delegou a cada ente federado (Estados, Distrito Federal e Municípios) a edição de lei para delimitar os termos e hipóteses em que o acordo seria possível. A competência para editar a referida lei local é privativa do Governador do Distrito Federal, porquanto dispõe acerca da organização da Procuradoria-Geral do Distrito Federal, de atribuições das entidades da Administração Pública e do orçamento do Distrito Federal.5. No Distrito Federal, o valor máximo das obrigações de pequeno valor a serem pagas pelo Distrito Federal e pela sua Administração Pública Direta e Indireta foi definido em 10 (dez) salários mínimos pelo artigo 1o, caput, da Lei Distrital n.o 3.624/2005. Posteriormente, a Lei Distrital n.o 5.475/2015, em seu artigo 2o, elevou para 40 (quarenta) salários mínimos o valor máximo das obrigações de pequeno valor. 6. A alteração no valor das obrigações de pequeno valor pela norma impugnada implica alteração no orçamento e cria novas despesas para o Distrito Federal, de modo que a iniciativa para legislar sobre tal tema compete privativamente ao Chefe do Poder Executivo.7. Ações Diretas de Inconstitucionalidade julgadas procedentes para declarar a inconstitucionalidade formal, por vício de iniciativa, da Lei Distrital n.o 5.475, de 23/04/2015, por ofensa ao artigo 71, § 1o, incisos III, IV e V, e ao artigo 100, incisos IV, VI, X e XVI, ambos da Lei Orgânica do Distrito Federal, modulando os efeitos da decisão para a data do presente julgamento no que se refere ao artigo 2o da norma impugnada.’ (Acórdão 935458, 20150020143298ADI, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 5/4/2016, publicado no DJE: 27/4/2016. Pág.: 26/27). Não há, portanto, dúvidas de que a iniciativa legislativa sobre matérias orçamentária recai sobre o Poder Executivo. Destaca-se, por fim, que a lei no 6.618 oriunda-se de Projeto de Lei de iniciativa de Deputado Distrital, o qual foi vetado pelo Governador do Distrito Federal, e posteriormente mantido pela Câmara Legislativa do Distrito Federal, fato que reforça a inconstitucionalidade da legislação ora atacada. Por todo o exposto, a legislação em comento não deve ser aplicada. Intime-se parte exequente para que informe se tem interesse em renunciar aos valores excedentes a 10 salário mínimos. PRAZO DE CINCO DIAS. Em caso positivo, cancele-se o precatório expedido em ID 69931622, com a consequente expedição de ofício à COORPRE, e expedição da respectiva RPV. Em caso negativo, ou sem manifestação, aguarde-se o pagamento do precatório e arquivem-se. BRASÍLIA, DF, 6 de abril de 2021 16:32:37.” Diz a Agravante que, “tendo em vista que foi expedido precatório de ID 69931622 referente ao crédito principal do ora agravante, e observando-se o novo teto de 20 (vinte) salários mínimos de que trata a Lei Distrital 6.618/2020, o(a)(s) autor(a) requereu a retificação do precatório para a expedição de Requisições de Pequeno Valor – RPV; porém, o e. magistrado declarou ex officio a inconstitucionalidade da legislação supra citada” (Num. 25327239 - Pág. 2). Sustenta a Agravante que, diversamente do que constou da decisão agravada, “não há falar em qualquer inconstitucionalidade formal na norma em foco, pois o tema relativo ao teto das obrigações de pequeno valor devidas pelo ente público distrital não tem natureza orçamentária e nem gera por si só aumento de despesa, tratando-se de norma de índole meramente processual editada pelo Distrito Federal com base na competência prevista no art. 100, § 3o, da Constituição Federal de 1988” (Num. 25327239 - Pág. 5). Afirma ser “evidente a natureza processual de normas que disponham sobre obrigações de pequeno valor, porquanto compõem a sistemática de pagamento de títulos judiciais devidos pela Fazenda Pública. Os efeitos das OPVs no planejamento orçamentário dos entes federados não interferem no caráter da norma” (Num. 25327239 - Pág. 6/7). Conclui a Agravante que, “possuindo a Lei Distrital n. 6.618/2020 natureza processual, forçoso é reconhecer a plena possibilidade de iniciativa parlamentar na sua proposição, não havendo falar em qualquer vício de iniciativa” (Num. 25327239 - Pág. 7). Argumenta que, “em sendo expedida uma requisição de pequeno valor, não está ela sujeita ao regime de inclusão prévia na Lei Orçamentária Anual (LOA), ex vi do disposto no art. 100, § 3o, da CRFB/88, o que demonstra que a norma em foco não possui natureza orçamentária, seja porque não integra a Lei Orçamentária Anual, seja porque não se insere no rol das matérias que devem ser tratadas na Lei de Diretrizes Orçamentária e do Plano Plurianual, únicos diplomas que se submetem à iniciativa privativa do Poder Executivo, ex vi do disposto no art. 165, da CRFB/88” (Num. 25327239 - Pág. 8). Assevera a Agravante que “juízo agravado interferiu indevidamente nas atribuições do Poder Legislativo, violando fundo o princípio da separação dos poderes (art. 2o da CRFB/88) ao cercear a atividade parlamentar, mediante a interpretação extensiva do rol numerus clausus das taxativas hipóteses em que a iniciativa do processo legislativo incumbe ao chefe do Poder Executivo.” (Num. 25327239 - Pág. 9). Colaciona jurisprudência que entende corroborar sua tese. Postula a concessão de antecipação dos efeitos da tutela recursal e a posterior confirmação no julgamento do mérito para “deferir o pedido de retificação do precatório do ID 69931622 e expedição da competente RPV, segundo o teto de 20 (vinte) salários mínimos” (Num. 25327239 - Pág. 10). Preparo regular (Num. 25327240 e 25327241). É o breve relatório. Decido. Admito o processamento do recurso. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da Quarta Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do Cumprimento Individual de Sentença Coletiva, Feito no 0709551-73.2019.8.07.0018, indeferiu o pedido de expedição de RPV com base no limite de 20 (vinte) salários mínimos, ao fundamento da inconstitucionalidade da Lei Distrital n.o 6.618/2020. O art. 1019, inciso I, cumulado com o art. 300, do Código de Processo Civil, autoriza ao Relator do recurso antecipar os efeitos da tutela recursal desde que haja elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Todavia, fazendo um juízo inicial e perfunctório próprio desta sede, entendo que tais requisitos não se encontram presentes. Com efeito, sem embargo da análise que será realizada por ocasião do julgamento do mérito do presente recurso pelo Órgão Colegiado, entendo que não se encontra demonstrado o risco de dano grave apto a justificar a concessão de antecipação de tutela recursal. A argumentação desenvolvida nas razões recursais volta-se, essencialmente, para a tentativa de demonstrar a probabilidade do direito da Agravante. Quanto ao requisito da urgência, a Recorrente não formulou qualquer alegação. Desse modo, não se vislumbra o efetivo risco de dano, o qual, “há de ser grave e ao mesmo tempo irreparável ou de difícil reparação. A gravidade do dano está tarifada pela sua possibilidade de esvaziar total ou parcialmente a pretensão buscada na ação principal; a impossibilidade de reparação igualmente deve ser considerada diante do direito almejado pelo processo principal, de forma que não possa ser reparado in natura ou no seu equivalente.” (RIBEIRO, Leonardo Ferres da Silva. Tutela Provisória – Tutela de urgência e tutela da evidência Do CPC/1973 ao CPC/2015. Coordenado por TERESA ARRUDA ALVIM WAMBIER e EDUARDO TALAMINI. 1a ed. Revista dos Tribunais: São Paulo, 2016. pp 138/139). Nesse descortino, sem embargo da oportuna discussão quanto à probabilidade do direito da Agravante, não se vislumbra a urgência necessária à apreciação de seu pleito em sede de antecipação dos efeitos da tutela recursal, já que não está presente o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Nesse contexto, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se e solicitem-se as informações. Intime-se o Agravado para os fins estabelecidos no artigo 1019, inciso II, do CPC. I. Brasília - DF, 04 de maio de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador